Tribunal: STF
Processo: ARE 1367964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ÁGUA. TABELA PROGRESSIVA. DIVISÃO DO VALOR DE CONSUMO PELO NÚMERO DE CONDÔMINOS. FINALIDADE DE ENQUADRAMENTO NOS PATAMARES INCIAIS DA FAIXA DE CONSUMO. CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. NÃO INIDÊNCIA.



    1. No julgamento do REsp 1.745.659/PR se entendeu pela inexistência de previsão legal para se realizar o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito proceder à divisão do valor de consumo real de água aferido no hidrômetro por cada condômino com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água.



    2. A aplicação desse entendimento se fez sem necessidade de análise do conteúdo fático-probatório dos autos ou de legislação estadual, o que afasta a incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A pretensão recursal não merece êxito, na medida em que a parte interessada não trouxe argumentos aptos à alteração do posicionamento anteriormente firmado.



    Com efeito, a decisão impugnada não analisou o conteúdo fático=probatório dos autos nem qualquer legislação estadual, uma vez que apenas examinou os fatos delineados no acórdão de origem e aplicou a jurisprudência desta Corte ao caso em apreciação, senão vejamos (e-STJ, fls. 818):



    (...)



    Quanto ao segundo ponto, o Tribunal a quo concluiu que a tarifa progressiva deve ser aplicada considerando o número de economias, utilizando-se da seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 517-518): "No que tange a vedação de aplicação de tarifa progressiva, contudo a sentença merece reparo. Vejamos. O magistrado entendeu que não prospera a pretensão do 2º apelante/autor quanto ao computo das unidades autônomas para efeito da cobrança da tarifa progressiva. Salienta-se que, atualmente, a jurisprudência desta Corte vem decidindo que a partir da vigência da Lei 11.445/07, a concessionária passou a ser autorizada a cobrar a tarifa progressiva nas contas de água e esgoto. Essa orientação originou a súmula 82 do TJRJ, a saber: [...] Entretanto, no caso de condomínios edilícios também a aplicação da tarifa progressiva deve considerar peculiaridades referentes ao número de unidades consumidoras. O faturamento do consumo, medido pelo hidrômetro, deve considerar as unidades que compõem o imóvel, a fim de que a aplicação da progressividade não resulte em elevada faixa de consumo, o que culminaria em obrigação excessivamente onerosa ao consumidor. Nos casos de condomínio com diversas unidades no qual existe apenas um hidrômetro para aferir todo o consumo, a cobrança com a aplicação da tarifa de progressividade se torna abusiva e desproporcional, uma vez que, em razão da grande quantidade de unidades, será sempre aplicada a maior faixa de progressão, mesmo havendo o uso racional da água. Assim, para evitar essa desproporcionalidade deve ser adotado como critério o número de economias para o enquadramento da tarifa de progressividade. Nesse caso, deve ser aplicada a metodologia de consumo pleiteada, qual seja: (1) apurar o consumo medido no hidrômetro único; (2) dividir pelo número de economias; (3)apurar, então, a média do consumo das unidades; (4) E, por fim, de acordo com a média, verificar em qual faixa enquadra-se o consumidor na tabela de progressividade. [...] Assim, deve ser dado provimento ao recurso da 2ª apelante/autor para determinar que a tarifa progressiva seja aplicada considerando o número de economias na forma acima estabelecida."



    Todavia, tal entendimento destoa da orientação fixada pela Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se entendeu pela inexistência de previsão legal para se realizar o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito proceder à divisão do valor de consumo real de água aferido no hidrômetro por cada condômino com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente